Tribunal: TJMT
Processo: 1001820-09.2019.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001820-09.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TEREZINHA CORNELIO DA SILVA - CPF: 292.801.921-91 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO - CPF: 494.142.538-31 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

TEREZINHA CORNELIO DA SILVA

APELAD
A
:

TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO
. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Terezinha Cornélio da Silva contra sentença da Vara Única de Poconé/MT, que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da suposta instalação indevida de torre de telefonia em lote da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de despacho saneador e do indeferimento de provas pericial e testemunhal requeridas pela parte autora;

(
ii
) verificar se a sentença deve ser anulada para permitir regular instrução probatória sobre os fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A ausência de despacho saneador, com a devida delimitação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova, contraria o disposto no art. 357 do CPC/2015 e configura prejuízo à parte que
requereu, tempestivamente, a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia.

4. A preclusão não se caracteriza quando há pedido expresso de provas técnicas na petição inicial e manifestação posterior pela produção probatória após saneamento.

5. A nulidade também se impõe pela ausência de análise das preliminares suscitadas em contestação, como a ilegitimidade passiva, que possuem natureza prejudicial ao mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada. Autos devem retornar à origem para regular saneamento e instrução do feito.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença proferida sem o prévio saneamento do feito, quando a parte requer a produção de prova técnica e testemunhal necessária à elucidação da controvérsia."

"2. A ausência de despacho saneador compromete a efetividade do contraditório e da ampla defesa, quando impede a produção de provas expressamente requeridas em momento oportuno."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 357 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.737.707/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1001383-26.2023.8.11.0028, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Guedes, j. 02.07.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1001151-53.2020.8.11.0049, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Rocha, j. 30.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposta por Terezinha Cornélio da Silva contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Telefônica Brasil S.A. (Vivo), julgou improcedentes os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“[...]Consequentemente, não há que se falar em obrigação em restituir, tampouco em dano moral, já que não houve prova do alegado, devendo os pedidos contidos na exordial serem julgados improcedentes.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno inexigíveis uma vez que a parte Autora litiga sobre as benesses da justiça gratuita [...]”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

Da nulidade da sentença. Do cerceamento de defesa. Da necessidade de produção de prova pericial.

Mérito Recursal

Da conduta ilícita praticada pela empresa recorrida
.

Dos danos materiais e morais suportados.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de
custas.
(ID
no
306266355
).

A parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento do recurso.
(ID.
302142893
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
TEREZINHA CORNELIO DA SILVA

APELADA:
TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar
.

Da nulidade da sentença. Do cerceamento de defesa. Da necessidade de produção de prova pericial
e testemunhal.

Conforme relatado anteriormente,
cuida-se de Apelação Cível interposta por Terezinha Cornélio da Silva contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Telefônica Brasil S.A. (Vivo).

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de despacho saneador e indeferimento da produção de provas técnicas e testemunhais que, segundo sustenta, seriam imprescindíveis à formação do convencimento judicial. No mérito, pugna pela reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade civil da requerida, com a consequente condenação nas reparações pleiteadas.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, reiterando a ausência de prova do dano e do nexo causal, além de
insistir na ilegitimidade passiva e existência de causa excludente de responsabilidade (força maior).

Pois bem.

A apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve despacho saneador, tampouco delimitação dos pontos controvertidos da lide, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. Afirma que tal omissão inviabilizou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, notadamente quanto à produção das provas técnicas e testemunhais que expressamente pleiteou, em momento oportuno,
quando da propositura da inicial.
(ID
302142886
).

De fato, compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem, ao intimar as partes para especificação das provas, deixou de proceder à adequada organização do processo, limitando-se a interpretar como preclusa a oportunidade da parte autora de indicar as provas pretendidas, ignorando o requerimento expresso de saneamento processual.

É
certo que a ausência de despacho saneador, com fixação de pontos controvertidos e/ou distribuição do ônus da prova, não constitui motivo, por si só, para justificar a nulidade da sentença ou de outros atos processuais praticados na fase instrutória, afinal, o sistema de nulidade processuais rege-se pelo princípio do prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), e, de igual modo, não se descura da pacífica orientação da jurisprudência do STJ no sentido de que
“preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1737707/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 30/8/2021,
DJe
2/9/2021).

Ocorre que, na hipótese, não me parece justo ou jurídico dizer que a autora/apelante permaneceu inerte ou silente ao ser intimada a manifestar o interesse na produção de provas, adotando postura desidiosa ou incompatível com a manifestação externada na petição inicial, e, pior, acabar por penalizá-la, do ponto de vista processual (preclusão), em razão de ela ter simplesmente protestado pelo normal/natural prosseguimento do feito, postergando-se a indicação dos meios de prova para depois do despacho saneador, onde legitimamente esperava que fossem fixados os pontos controvertidos
e
deliberado sobre
eventual
inversão do ônus da prova.

Dessa forma, o
art. 357 do CPC estabelece, de forma categórica, que, inexistindo hipóteses de julgamento antecipado da lide, o juiz deverá resolver as questões processuais pendentes, delimitar os pontos controvertidos e indicar os meios de prova admitidos. A ausência dessa providência compromete a estruturação regular do processo e acarreta grave prejuízo à parte, sobretudo em ações em que a verificação dos danos materiais alegados e do nexo causal demanda avaliação técnica.

A jurisprudência
caseira e de outros tribunais pátrios
é uníssona quanto à nulidade da sentença proferida sem o devido saneamento do feito, como se extrai dos seguintes julgados:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL SUFICIENTE À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO
E DA ANÁLISE DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. PREJUÍZO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

[...] 4. Considerando que, desde a petição inicial, a autora formulou pedido de prova pericial, devotando argumentação específica à sua necessidade, e que, instada a especificar provas, manifestou-se no sentido de que tal providência deveria seguir-se à delimitação das questões de fato e à distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 357 do CPC, a sentença que desconsiderou a manifestação da parte e, de plano, declarou a preclusão da prova, comprometendo a instrução de matéria fática relevante e contrariando princípios processuais como o contraditório e a ampla defesa, resultou em cerceamento de defesa.

[...]”
(N.U 1001383-26.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025)
– grifo nosso

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ABERTURA DA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO
PROVIDO.
[...]
Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem
oportunização
da fase de especificação de provas, sobretudo quando a dilação probatória é necessária para a apuração das questões objetos de discussão.
2. A supressão de fase processual essencial, sem prévia manifestação das partes, impõe a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.” (
N.U 1001151-53.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PRELIMINAR CONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -
Ante a ausência de manifestação do magistrado acerca do pedido de inversão do ônus da prova e despacho saneador de ausência de provas, resta comprovado o cerceamento da defesa - Nulidade conhecida
; - Recurso conhecido e provido.

–
grifo
nosso

(TJ-RJ - APL: 00192872220208190202 202200187971, Relator.: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 15/05/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2023)

Outro aspecto que merece destaque refere-se às questões preliminares suscitadas na contestação, as quais ainda se encontravam pendentes de apreciação pelo juízo de origem. Dentre elas, destacou-se a arguição de ilegitimidade passiva, que, por sua natureza, possui caráter prejudicial e deveria ter sido objeto de manifestação expressa antes do exame do mérito.

Assim, verifica-se que, ao tempo da prolação da decisão, havia pendências relevantes no feito, dependentes de pronunciamento do magistrado a quo, sendo imprescindível a análise das preliminares aventadas, a fim de se evitar nulidade processual decorrente da ausência de enfrentamento das matérias que poderiam, em tese, conduzir à extinção do processo sem resolução do mérito.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por
error
in procedendo
, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a realização do saneamento previsto em lei e a adequada instrução probatória.

2. Mérito
R
ecursal –
A
nálise prejudicada
.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise do mérito recursal, na medida em que não se formou a necessária instrução do feito, tampouco se exauriram os atos processuais essenciais à formação do convencimento judicial.

A pretensão da parte autora de ver reconhecida a responsabilidade civil da
recorrida
por supostos danos decorrentes da instalação de torre de
telefonia em seu lote — fato cuja materialidade sequer restou documentalmente comprovada nos autos — depende de produção de prova técnica e testemunhal apta a elucidar o alegado nexo de causalidade.

Dessa forma, o retorno dos autos à origem é
medida
que melhor assegura o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conformando-se aos preceitos constitucionais e processuais que regem a matéria.

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que não andou bem ao julgar antecipadamente a lide, devendo retornar os autos a instância singela para seu regular processamento, portanto.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, a fim de que seja proferido despacho saneador fixando os pontos controvertidos da lide, com a abertura de prazo para manifestação acerca das provas a serem produzidas para fins de apuração das alegações iniciais.

Ante o exposto, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025